Tribunal: TJDFT
Processo: 0000197-06.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONDOMÍNIO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO URBANO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM PARCELA ÚNICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. INVERSÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL POR PROPAGANDA ENGANOSA NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A compra e venda de imóvel em construção configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90.
2. A aplicação do regramento da Lei 9.514/97, no que couber, não afasta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.
3. É possível a rescisão de contrato firmado por meio de contrato de promessa de compra e venda e escritura pública de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, se o pleito estiver fundamentado no inadimplemento de uma das partes.
4. A rescisão do ajuste em razão de culpa da construtora, que não efetuou as obras de infraestrutura do empreendimento no prazo ajustado, impõe a restituição ao comprador de todos os valores desembolsados.
5. A demora nos trâmites e exigências administrativas não excluem a responsabilidade da vendedora pelos danos causados ao comprador, por se tratar de fato previsível, de risco inerente à atividade desenvolvida pelas empresas do ramo imobiliário.
6. Com a rescisão contratual, as partes retornam ao status quo ante, impondo a restituição imediata e integral de todos os valores pagos pelo comprador.
7. Em caso de rescisão contratual, os valores restituídos ao comprador devem ser atualizados pelo INPC, índice que melhor recompõe a desvalorização da moeda.
8. Em prol do equilíbrio contratual, e ante a existência tão somente de penalidade por inadimplência do comprador, bem como pela falta de indenização por lucros cessantes em seu favor, é admissível a inversão da multa moratória, com o fim de restabelecer a equivalência entre as partes (Temas 970 e 971 do STJ).
8. O Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 30 e 35, consagra o princípio da vinculação da publicidade, de modo a compelir o fornecedor a cumprir a obrigação, nos termos da oferta, sob pena de rescisão contratual e pagamento de indenização por perdas e danos ao consumidor.
9. Para que haja o dever de indenizar, deve haver dano ao consumidor decorrente da propaganda enganosa veiculada.
10. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e não provida. Unânime.